Tribunal: TJMT
Processo: 1088461-08.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088461-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELENICE DOS REIS SANTOS - CPF: 018.445.431-02 (RECORRENTE), ALEXANDRE CANTO MELO - CPF: 357.931.552-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA.
IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA.
INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. MULTA ASTREINTES. AFASTADA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer constitui condição indispensável à exigibilidade da multa cominatória, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há nos autos comprovação de que a parte Reclamada tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação estipulada. Devendo, portanto, ser afastada a multa cominatória (astreintes) aplicada.

O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.

Havendo injusta interrupção do fornecimento de energia elétrica, é imperioso o reconhecimento do dano moral.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024;

b) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes ao Termo de Confissão de Dívida - Contrato nº 005195886 e à cobrança de Consumo a Recuperar, determinando a devolução de todos as valores pagos pela Requerente.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. (...)”

Após, a parte Autora opôs Embargos de Declaração, para que fosse sanada a omissão por não ter apreciado o pedido de multa por descumprimento de medida liminar, passando a ser incluído na sentença a seguinte disposição:

“(...) Com essas considerações, o ACOLHO os aclaratórios, tão somente para incluir a condenação da autora ao descumprimento de medida liminar, consistente no pagamento do valor R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalte-se que sobre as astreintes incide apenas correção monetária pelo INPC, contada desde o respectivo arbitramento. (...)”

Pois bem.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega em síntese, regularidade do procedimento de cobrança pelo consumo não faturado, quanto ao período sem faturamento decorrente de ligação direta com faturamento apenas pelo custo disponibilidade e consequente inexistência de danos.

Sustentou que o direito vindicado pela parte Recorrida não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve cobrança indevida na unidade consumidora do Recorrido, bem como corte da energia elétrica.

Inicialmente, verifico que a parte Recorrente arguiu preliminarmente:

AFASTAMENTO DAS ASTREINTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ:

A exigência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer constitui condição indispensável à exigibilidade da multa cominatória, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há nos autos comprovação de que a parte Reclamada tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação estipulada. Devendo, portanto, ser afastada a multa cominatória (astreintes) aplicada.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DANOS MORAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu, reduzindo o valor das astreintes e determinando expedição de alvará em favor da parte autora. A reclamante recorreu para manter o valor originalmente fixado da multa diária. O reclamado, por sua vez, alegou: (i) inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal; (ii) afastamento ou redução das astreintes; (iii) impossibilidade de aplicação de juros moratórios sobre a multa; e (iv) excesso de execução quanto aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer; e (ii) verificar se houve excesso de execução, em razão da inclusão de encargos não previstos na decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória pode ser afastada ou reduzida de ofício, ou a requerimento da parte, pois não faz coisa julgada material, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.519.862/SP).

A ausência de intimação pessoal do devedor, prevista na Súmula 410 do STJ, impede a exigibilidade da multa cominatória em obrigação de fazer, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o réu esteja regularmente cadastrado para recebimento de intimações por meio eletrônico, não houve a expedição formal da intimação da decisão que fixou a obrigação de fazer, o que torna inexigível a multa diária fixada.

Constatado excesso na execução da condenação por danos morais, diante da inclusão indevida de encargos não previstos, em desacordo com os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado, que previu apenas correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado provido.

Recurso da reclamante improvido.

Tese de julgamento:

A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser modificada ou afastada a qualquer tempo, a requerimento da parte ou de ofício.

Configura-se excesso de execução a inclusão de encargos não previstos na decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 537, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, EREsp n. 1.360.577/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019.

(N.U 1039636-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA

No que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial, não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica a presente causa, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Rejeito a preliminar, uma vez que o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada na exordial, não prejudica a análise do pleito indenizatório formulado pela parte Reclamante.

A satisfação da obrigação principal não elide o direito de a parte buscar compensação pelos prejuízos já experimentados

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Pois bem.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Conforme bem delineado na sentença, no caso dos autos, não houve a comprovação de que a suposta fraude seja de responsabilidade da consumidora, porquanto o procedimento não obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve a obediência dos artigos 248 c/c 250, ambos da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL.

Verifica-se ainda que, além da cobrança indevida, restou demonstrado a ocorrência da interrupção da energia, conforme id. 310464860.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção indevida gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR ADIMPLENTE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

6. Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora a partir da citação, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000394-56.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelos recorridos, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por derradeiro, o pleito formulado pela recorrida para majoração do valor de não moral não é adequado em sede de contrarrazões, deveria, se fosse o caso, ter a interposição do respectivo recurso. Pela atecnicidade, impõe o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para EXCLUIR a multa cominatória (astreintes) fixada e
reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025